Tribunal: TJDFT
Processo: 0054624-83.2007.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0054624-83.2007.8.07.0001 APELANTE: AGENOR VIRGINIO DE OLIVEIRA, ANTONIO MAGNO MATIAS PEREIRA, FABIO CORREA DE OLIVEIRA, LUIS AMERICO CAVALCANTE DE OLIVEIRA, MARIA ANITA DIAS DOS SANTOS, MARIA DA GLORIA PANHOL BORGES, MARIA DE LOURDES BARBOSA, MARIA DE LOURDES BARBOSA, MARIA TEREZA CASSETARI, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: AGENOR VIRGINIO DE OLIVEIRA, ANTONIO MAGNO MATIAS PEREIRA, BANCO DO BRASIL S/A, FABIO CORREA DE OLIVEIRA, LUIS AMERICO CAVALCANTE DE OLIVEIRA, MARIA ANITA DIAS DOS SANTOS, MARIA DA GLORIA PANHOL BORGES, MARIA DE LOURDES BARBOSA, MARIA DE LOURDES BARBOSA, MARIA TEREZA CASSETARI DESPACHO Observa-se da análise da escritura pública de inventário dos bens deixados em razão do falecimento de Antônio Magno Matias Pereira (id. 58267276) que foi reconhecida a existência de união do de cujus com Delma Ribeiro de Matos de 7/6/2007 até o falecimento. Assim, a companheira do falecido já se encontrava em união estável por ocasião da apresentação da proposta de acordo pelo Banco, em 20/6/2023 (id. 48044195), de forma que também faz jus à percepção de parcela do acordo. Intimem-se os herdeiros do Sr. Antônio Magno Matias Pereira, para que informem o endereço da Sra. Delma Ribeiro de Matos, a fim de intimá-la sobre a existência deste processo e do crédito nele existente. P. I. Brasília - DF, 11 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora